Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754607-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO RIBEIRO RAMOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO RIBEIRO RAMOS, tendo como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que, no concurso para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, Edital 01/2022, publicado no DODF no 215, de 18/11/2022, pgs. 44 a 59, reprovou o impetrante por faltas no Curso de Formação, com fundamento no item 15.7, “b” e “c” do Edital, mesmo tendo sido aprovado nas avaliações, com nota final 8,49 (oito vírgula quarenta e nove) e apresentado justificativa para seu não comparecimento. Preliminarmente, o impetrante requer o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, juntado, para tanto, a declaração de hipossuficiência de id 54689688, e alegando encontrar-se desempregado, estudando para concurso público e tendo sido recém-operado com longo tempo de internação. Em suas razões (id 54689686), em breve síntese, afirma que é candidato a uma vaga para pessoa com deficiência para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF. Sustenta que houve justificativa para seu não comparecimento às atividades presencias do Curso de Formação, tendo em vista que “foi internado em 24 de setembro de 2023 e em 25 de setembro de 2023 foi submetido a uma cirurgia de transferência de peitoral maior para bíceps à direita no Hospital SARAH, conforme Prontuário Médico que ora se junta, ficando o mesmo (sic) internado até o dia 07 de novembro de 2023 como se comprova com a vasta documentação que se junta nestes autos” (pg. 10). Aduz que informou “via e-mail em 10 de outubro de 2023, da impossibilidade de comparecimento do ora impetrante (sic) ao final do curso de formação, foi desclassificado pelo motivo acima citado, qual seja, faltas, mesmo tendo informado a aquele Instituto que faltou por MOTIVO DE FORÇA MAIOR.” Requer, em sede liminar, que a autoridade coatora dê continuidade ao Curso de Formação que estava inscrito, aproveitando o que estava em andamento, e garantindo sua pontuação correta e justa ou que seja concedido o direito de refazer todo o curso de formação. Pois bem. De início, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante para o fim de dispensa do pagamento de custas processuais, neste momento, considerando a declaração trazida em id 54689688 e a argumentação de que se encontra desempregado e recém-operado, sem embargo de reavaliação dos requisitos pelo Relator natural do processo. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, a pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. Desse modo, a existência de um direito líquido e certo é condição primeira para o exercício da ação constitucional, a qual exige a demonstração de plano e de forma incontroversa dos fatos alegados, sem necessidade de dilação probatória. Em que pese à argumentação desenvolvida pelo impetrante, não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da liminar ora pleiteada, na medida em que, conforme exposto nas regras do Edital no 01/2022, item 15.7, “b” e “c”, seria eliminado do curso de formação profissional e, consequentemente do concurso público, o candidato que deixasse de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do curso de formação profissional ou que descumprisse as normas de presença mínima. Confira-se: 15.7 Será considerado eliminado do curso de formação profissional e, consequentemente, do concurso público o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em edital específico; b) deixar de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do curso de formação profissional; c) for desligado do curso de formação profissional por descumprir normas disciplinares e de presença mínima, que estarão contidas no edital específico de convocação para a etapa; d) não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios; e e) auferir nota inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima definida para esta etapa, ou seja, nota inferior a 6,00 (seis) pontos. De sorte que auferir a nota superior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima definida para o curso de formação era apenas um dos requisitos para a aprovação no curso. Para a concessão da medida de urgência com grau de segurança, necessária a existência de direito líquido e certo que possa ser mensurado de plano, devendo, na hipótese, ser preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ressaltando-se, como acima explicitado, que as faltas, embora justificadas por questões de saúde, de fato, ocorreram. Vale lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, até que haja prova inequívoca em contrário, o que não logrou êxito o ora impetrante para o deferimento da liminar requerida. Assim, não ficou evidenciado, neste momento processual, o fundamento relevante alegado na peça inicial, para o fim de se deferir, em regime de urgência, o pedido de liminar nos termos como formulado, sendo prudente a formação do contraditório, até porque não apontado o perecimento do direito do impetrante que poderá, em caso de concessão da segurança, dar continuidade ao certame em momento posterior. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator natural. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator originário. Brasília-DF, 2023-12-21 Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de Plantão